Tribunal: TJMMG
Processo: 2000659-76.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000659-76.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 30/07/2024 Publicação: 02/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – ERRO CAUSADO POR TERCEIRO, COMANDANTE DIRETO DO MILITAR ACUSADO – EFETIVO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DADA PELO SEU COMANDANTE – INCIDÊNCIA DO ART. 36, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Fábio Inácio Oliveira, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo ministerial, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença que absolveu o réu, Fábio Inácio Oliveira, quanto à prática do crime previsto no art. 196 (descumprimento de missão) do Código Penal Militar, tendo como base o art. 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado (Evento 01-DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que no dia 05 de fevereiro de 2022, em Ribeirão das Neves/MG, o denunciado deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Conforme apurado no presente Inquérito Policial Militar, no dia dos fatos, o denunciado, motorista da Viatura Policial prefixo nº 31797, permaneceu no interior da VP estacionada no horário compreendido entre 01h17min. Às 05h38min em frente em frente ao Bar popularmente conhecido como “Passa a Bota”, na Avenida Guanabara, nº 408, bairro Botafogo II, enquanto o 2º Sgt PM Daniel Fernandes Coutinho, adentrou o aludido estabelecimento comercial e lá permaneceu. Conforme histórico do GPS da viatura juntado no evento 1, OUT3, Pág. 75/108 e evento 1, OUT4, Pág. 1/33, o veículo permaneceu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 estacionado defronte ao bar, tendo os militares abandonado o patrulhamento, quedando-se inerte no cumprimento do cartão programa previamente determinado, deixando, ainda, de desempenhar a missão que lhes fora confiada (cartão programa no evento 1, out3, pag 13 e 19 pdf). Cumpre ressaltar que, o acusado deixou de deslocar para atender Chamada Policial de nº 2022-20682908-1, trazendo prejuízos à vítima de um crime e sobremaneira para a sociedade. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 196 (descumprimento de missão) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000377-38.2022.9.13.0003. A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado e as testemunhas da acusação e da defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 155, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “b”, do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, por maioria, julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado quanto à prática do crime previsto no art. 196 do CPM, considerando que ele teria apenas cumprido a ordem de seu comandante. Votou vencida a douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art.196, § 3º, do CPM, considerando o disposto no art. 36, § 1º, do CPM, aplicando-lhe a pena mínima de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos (princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica). A sentença encontra-se colacionada no Evento 161. Inconformado, o Parquet apresentou recurso de apelação, conforme Evento 166, em cujas razões pugna pela reforma da sentença, para que o acusado, ora apelado, seja condenado, nos termos da denúncia. O réu, ora apelado, apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo desprovimento do presente recurso, para a manutenção da sentença. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o réu, nos termos da denúncia. É o relatório. Ao eminente Desembargador Revisor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é muito simples. Com efeito, é inequívoco que, no dia do fato, o réu, motorista da Viatura Policial prefixo n. 31797, permaneceu no interior da VP, estacionada em frente ao bar “Passa a Bota”, durante o tempo em que seu comandante, o 2º Sgt PM Daniel Fernandes Coutinho, atendia a uma ocorrência de ameaça solicitada pelo dono do bar. Aliás, durante todo o interregno, o 2º Sgt PM Daniel Fernandes Coutinho ficou no estabelecimento comercial, e o réu, por ordem daquele, permaneceu na viatura. Nesse sentido, o comerciante Edilson Cezário Barbosa (Evento 76 – ÁUDIO/VÍDEO2), dono do bar, fala que o réu, apelado, realmente ficou dentro da viatura o tempo todo, aguardando o seu comandante, o 2º Sgt PM Daniel Fernandes Coutinho. O 2º Sgt PM Daniel Fernandes Coutinho, por sua vez, no depoimento prestado no Evento 88 – ÁUDIO/VÍDEO2, diz que determinou que a guarnição aguardasse no local, e que não teria havido o empenho para outra ocorrência. Então o réu, cumprindo a ordem ou missão dada pelo comandante da guarnição, ficou o tempo todo no interior da viatura. Vejam vossas excelências que o réu chegou a desembarcar e acompanhar o 2º Sgt PM Daniel Fernandes Coutinho até a entrada do bar “Passa a Bota”, mas retornou para a viatura, obviamente sob ordem de seu comandante. Se houve algum erro por parte do réu, Sd PM Fábio Inácio Oliveira, este erro foi causado por terceiro, no caso o 2º Sgt PM Daniel Fernandes Coutinho, que seria o único responsável pelo cometimento do delito, pois a ele cabia fazer cumprir à risca o cartão-programa. Ressalta-se que o 2º Sgt PM Daniel Fernandes Coutinho fez transação penal na própria 3ª AJME, como consta dos autos e como bem delineado pela douta Juíza de Direito Titular na oportunidade de sua oitiva. Ora, o descumprimento de missão consiste em descumprir uma tarefa específica determinada pelo comando, e, naquele momento, o réu apenas cumpria a ordem específica de seu comandante, e certamente não lhe ocorria a possibilidade da existência de ilicitude alguma na sua obediência. Então, não é possível atribuir ao réu, ora apelado, a prática do crime, nem mesmo a título de culpa. A douta Juíza de Direito Titular da 3ª AJME considerou como existente o erro culposo previsto no § 1º do art. 36 do Código Penal Militar, mas não atentou para o fato de que o § 2º do mesmo dispositivo retira a culpa do agente quando o erro for provocado por terceiro, no caso o 2º Sgt PM Daniel Fernandes Coutinho, como desenvolvido acima, e somente este terceiro deveria responder pela prática do delito, rememorando que o 2º Sgt PM Daniel Fernandes Coutinho realizou transação penal por tal fato criminoso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Confira-se, de forma ilustrativa, o dispositivo acima citado e seus parágrafos: Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Êrro culposo § 1º Se o êrro deriva de culpa, a êste título responde o agente, se o fato é punível como crime culposo. Êrro provocado § 2º Se o êrro é provocado por terceiro, responderá êste pelo crime, a título de dolo ou culpa, conforme o caso. (Sem destaque no original) Diante dessas considerações, entendo que realmente existe circunstância que exclui a própria ilicitude do fato em relação ao Sd PM Fábio Inácio Oliveira, e não apenas a culpabilidade, pois o réu teria cumprido a missão específica dada em ordem por seu comandante, 2º Sgt PM Daniel Fernandes Coutinho, razão pela qual a absolvição está bem estabelecida no art. 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar. Ante o exposto, nego provimento ao apelo ministerial e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. Desembargador relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de julho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator